Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726312-31.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DA SILVA FONSECA, KRISTIANA MARCELINO MIRANDA DA SILVA, MARCELO GOMES PINTO APELADO: LUCIVALDO RODRIGUES PAIVA, FABIO CARDOSO DE SOUZA APELADO: LUCIVALDO RODRIGUES PAIVA, FABIO CARDOSO DE SOUZA APELANTE: ALAN DA SILVA FONSECA, KRISTIANA MARCELINO MIRANDA DA SILVA, MARCELO GOMES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALAN DA SILVA FONSECA E OUTROS contra a sentença que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por LUCIVALDO RODRIGUES PAIVA E OUTRO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Os Apelantes não recolheram o preparo recursal sob o argumento de que são pobres na forma da lei. Decido. No instante em que interpuseram o recurso, os Apelantes não litigavam sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhes foi indeferido pela decisão preclusa de ID 47939230. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, os Apelantes não alegam qualquer alteração em sua situação econômico-financeira e os documentos acostados aos autos com o recurso não inovam na prova da alegada precariedade financeira. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator